Tribunal: TJSP
Processo: 2111379-14.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao agravo da embargante. Contradição. Vício inexistente. Referência à ausência de interposição de recurso contra a decisão que fixou o valor da multa diária que, além de subsidiária, correspondeu à avaliação concreta da conduta da embargante, e não à afirmação da preclusão da matéria. Prequestionamento. Distinção entre fundamento jurídico e

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao agravo da embargante. Contradição. Vício inexistente. Referência à ausência de interposição de recurso contra a decisão que fixou o valor da multa diária que, além de subsidiária, correspondeu à avaliação concreta da conduta da embargante, e não à afirmação da preclusão da matéria. Prequestionamento. Distinção entre fundamento jurídico e fundamento legal. Desnecessidade de explícita alusão a dispositivo de lei. Ausência de omissão a sanar. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2111379-14.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante SUL
AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A, é embargada ANDREA CERVI FRANCEZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2111379-14.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22.047
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n. 2111379-14.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo Foro Regional de Pinheiros
Embargante: Sul América Serviços de Saúde S/A
Embargada: Andrea Cervi Francez
Juiz Dr. Andrea Ferraz Musa Haenel
Voto n. 22.047

Embargos
de
declaração.
Acórdão
que
negou
provimento ao agravo da embargante. Contradição. Vício
inexistente. Referência à ausência de interposição de recurso
contra a decisão que fixou o valor da multa diária que, além de
subsidiária, correspondeu à avaliação concreta da conduta da
embargante, e não à afirmação da preclusão da matéria.
Prequestionamento. Distinção entre fundamento jurídico e
fundamento legal. Desnecessidade de explícita alusão a
dispositivo de lei. Ausência de omissão a sanar. Embargos
rejeitados.
Cuida-se de recurso de embargos de declaração
opostos contra o acórdão de fls. 47/57, que negou provimento ao agravo da
embargante. Sustenta a embargante que contraditório o acórdão embargado
ao reconhecer que a multa cominatória não se sujeita a preclusão, mas, ao
mesmo tempo, inviabilizar a revisão da multa diária de R$ 3.000,00 em razão
da não interposição de recurso a respeito. Pleiteia o prequestionamento da
matéria.
É o relatório.
Não há, na decisão embargada, contradição a
suprir, a rigor revelando-se real inconformismo das embargantes, o que,
porém, é sabido, não se presta a dar suporte à espécie recursal de que ora se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2111379-14.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22.047
3
cuida.
Com efeito, o acórdão embargado foi expresso
ao considerar como argumento principal para a manutenção do valor da multa
a recusa reiterada da agravante em cumprir as ordens de manutenção do
plano. Conforme lá se asseverou:
“No caso concreto, porém, não se vê razão
para a redução. Ao que dos autos consta, o MM. Juízo de origem, ao
despachar o pedido de cumprimento de sentença, determinou, em decisão
publicada em 14 de outubro de 2019, que a executada “se abstenha de
interromper ou cancelar o plano da requerente até que a ré adeque o valor
da mensalidade determinado na sentença de fls.1621/1629, devendo para
tanto a autora providenciar o regular pagamento dos boletos.” (fls. 29 da
origem), sem cominar sanção para o descumprimento. Já em 19 de dezembro
de 2019, a exequente noticiou o cancelamento do plano com base em
consulta realizada no mesmo dia junto à base de dados da executada (fls. 75
da origem), e requereu, por isso, o estabelecimento de multa cominatória (fls.
73/74 da origem). Nomesmo dia, o Juízo de origem apreciou o pedido e
determinou que, “caso não seja restabelecido o plano em 24 horas, passará
a incidir multa diária de R$ 3.000,00, até o regular restabelecimento do
plano.” (fls. 81 da origem). A executada recebeu o ofício de tal decisão em
20 de dezembro de 2019 (fls. 85) e noticiou o cumprimento da decisão nos
autos em 02 de janeiro de 2020 (fls. 82/83). Sucede que, em 05 de fevereiro
de 2020, a exequente noticiou novo cancelamento do plano (fls. 110/111 da
origem), com base em consulta realizada no mesmo dia junto à base de dados
da executada (fls. 112 da origem). Em decisão publicada em 03 de março de
2020, o MM. Juízo determinou o imediato restabelecimento do plano,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2111379-14.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22.047
4
alertando a executada que a multa estava incidindo desde 05 de fevereiro:
“Assim, intime a ré a imediatamente restabelecer o plano de saúde em
questão, devendo emitir os boletos, nos termos da tutela antecipada deferida
nos autos, fazendo constar, ainda, da intimação que, pelo descumprimento da
tutela, a multa diária de R$ 3.000,00 é devida desde 05/02/2020, e será
computada até o estabelecimento do plano.” (fls. 151 da origem). Em 12 de
março de 2020, a executada informou o restabelecimento do plano, com base
em impressão de tela não datada (fls. 178/179 da origem). Nesse contexto, o
valor mais expressivo que, no caso, a multa assumiu, deve-se,
fundamentalmente, à resistência da executada em cumprir comando judicial,
e de modo reiterado, porque já o havia descumprido antes.”
Logo se vê, então, que a referência à ausência
de interposição de recurso contra a fixação de multa em R$ 3.000,00 se fez
apenas em caráter subsidiário, como argumento adicional. Confira-se:
“Veja-se, por fim, que a executada não
demonstrou, em momento algum, a interposição de recurso em face da
fixação da multa no patamar de R$ 3.000,00 por dia de descumprimento, o
que, a despeito de não haver preclusão da matéria, torna inaceitável a
alegação, afora, de excesso deste valor.”
Veja-se que o trecho acima reconheceu a
ausência de preclusão, de modo que a referência à falta de recurso
corresponde mais a uma avaliação da conduta concreta da embargante do que
propriamente da possibilidade em abstrato da revisão do valor da multa.
Com efeito, não interposto recurso ou qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2111379-14.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22.047
5
forma de impugnação por um período prolongado, torna-se duvidosa a
alegação de excesso do valor, pois a própria embargante pareceu não se
importar com ele até a efetiva consolidação dos dias de descumprimento pela
decisão agravada.
De
resto,
quanto
à
necessidade
de
prequestionamento, não há omissão que resulte da ausência de menção a
dispositivos legais que a embargante colacione.
A
propósito,
é
preciso
não
confundir
fundamento jurídico com fundamento legal. Impõe-se, ao julgado, que emita
juízo de valor sobre os fatos e a tese sustentada pela parte. Por outra, impõe-
se-lhe a qualificação jurídica que o caso de fato mereça. Mas não, o que é
algo diverso, a explícita alusão a dispositivos de lei.
O prequestionamento, com efeito, já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça, “pressupõe debate e decisão prévios pelo
colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema” (EDcl no AgRg no REsp.
n. 1.172.919/PE).
Com efeito, o acórdão embargado atende a esta
exigência. Repita-se, sem que lhe seja exigível expressa referência a preceitos
de lei.
Neste sentido, vale dizer, pela desnecessidade
daquela remissão, ver: STJ, AgRg 572.737/RS, 365.079/SP, EDcl no Resp.
688.698/PR, EDcl no REsp. 855.181/SC; TJSP, EDcl 992.07.061429-5/5,
992.05.086671-0/5 e 990.09.297427-0/5.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2111379-14.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22.047
6
Evidente, então, que infringentes os embargos,
destarte impondo-se sua rejeição.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos.
CLAUDIO GODOY
relator